Tribunal: TJDFT
Processo: 0767112-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. GRAVIDEZ ECTÓPICA TUBÁRIA. DIAGNÓSTICO TARDIO. ADOÇÃO DE CONDUTAS INSUFICIENTES. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. VERIFICADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. ADEQUADO.
1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o, CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência de conduta administrativa, do dano e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.
2. Restando demonstrado pericialmente que o atendimento médico prestado à autora não seguiu os padrões vigentes na literatura médica, os danos decorrentes do diagnóstico tardio de gravidez ectópica tubária, referente a intensas dores, sangramento e cirurgia com retira de parte de órgão são passíveis de ressarcimento estatal, porquanto demonstrado a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.
3. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode, assim, ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor, devendo ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: A indenização mede-se pela extensão do dano.
4. Apelação conhecida e não provida.